Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÕES ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO E A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA LIMITAÇÃO DE ACESSO A LINHAS DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da alegação da agravante de que a decisão recorrida teria se limitado a remeter os autos ao arquivo, observa-se ter havido enfrentamento objetivo e exauriente dos pedidos declinados na origem, com fundamentação idônea para afasta-los. Sucessivamente, foi conferida à parte a possibilidade de indicar bens passíveis de penhora, sob pena de, só então, proceder-se à suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. A adoção de medida para penhora de créditos a serem recebidos pela sociedade executada junto a administradoras de cartão de crédito depende do esgotamento de outros bens da devedora e de sua fixação em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada, o que não se verificou no presente caso.
3. Ademais, se a parte agravante apenas indica, a título exemplificativo, administradoras de cartões de créditos das quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra a existência de crédito e seu valor, revela-se inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício visando à penhora de percentual do crédito.
4. Lado outro, o art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. Nessa esteira, verifica-se que a expedição de ofício às instituições financeiras para impedir o acesso a linhas de crédito não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
5. Recurso conhecido e desprovido.